Tribunal: TJDFT
Processo: 0009558-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS PAGOS EM DUPLICIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DÉBITO FISCAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE, SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 436/STJ. DECLARAÇÃO REGULAR QUE CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESE EM QUE DESNECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO FISCAL DECLARADO MAS NÃO PAGO. HIPÓTESE EM QUE INOCORRENTE SITUAÇÃO ENSEJADORA DA APURAÇÃO DO DÉBITO FISCAL POR AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO HÍGIDO. COMPENSAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NA FORMA PREVISTA PELO ART. 37 § 5o DA LEI DISTRITAL 4.567/2011. AUSÊNCIA. MERO COMUNICADO DE APROPRIAÇÃO FUTURA DE IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR APÓS O LANÇAMENTO DO DÉBITO FISCAL EM DÍVIDA ATIVA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O ART. 31, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 4/94 C/C O § 5o DO ART. 37 DA LEI 4.567/2011. INOCORRÊNCIA. PROVA TÉCNICA. ELEMENTO DE CONVICÇÃO SEGURO AO INDICAR NÃO TER O CONTRIBUINTE ADOTADO OS PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS PARA SOLICITAR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NEM PARA RETIFICAR A DECLARAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. São créditos não contenciosos aqueles sujeitos a lançamento por homologação, não recolhidos, total ou parcialmente, no prazo estabelecido, declarados pelo contribuinte nos livros fiscais exigidos antes da obrigatoriedade da escrituração fiscal eletrônica na forma do art. 37, II, “c”, §§ 2o, 4o e 5o da Lei 4567/2011. 1.1 Conforme o entendimento consolidado em Enunciado 436 do STJ “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.” 1.2 Aferida a declaração de débito do tributo pelo sujeito passivo e a ausência do respectivo recolhimento do tributo, cabível a inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente da instauração de processo administrativo e da respectiva notificação prévia do devedor.
2. Nos termos do § 5o do art. 37, da Lei 4567/2011, havendo a regular inscrição em dívida ativa do crédito tributário a que se refere o inciso II do “caput”, somente poderá ocorrer retificação de declaração de débito, por iniciativa do sujeito passivo, mediante processo administrativo no qual seja apresentada prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, do erro que fundamenta essa retificação. 2.1 Caso concreto em que não instaurado pela executada o prévio e competente processo administrativo com prova inequívoca do “erro” no recolhimento do tributo.
3. A perícia produzida em juízo é clara quanto ao fato de que a apelante não procedeu de forma regular, nos termos previstos no art. 57, § 1o, do Decreto n. 18.955/97, quanto à apropriação do crédito referente ao ICMS pago a maior, pois realizou o procedimento administrativo quando o débito que pretendia compensar já estava inscrito em dívida ativa.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.